Tribunal: STF
Processo: Rcl 69195
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por CargoBR Intermediação e Agenciamento de Negócios S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, nos autos do Processo nº 1001181-72.2022.5.02.0614, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e na ADC 48.



    CargoBR Intermediação e Agenciamento de Negócios S/A narra que, no processo em referência, foi reconhecido “vínculo de emprego de MOTORISTA, que utiliza veículo próprio e escolhe para quem presta serviços” .



    Prossegue discorrendo que 



    “[n]ada obstante não exista, na realidade, contrato direto entre a ora reclamante e o motorista autônomo, reconhecido como empregado pela Justiça do Trabalho, as premissas estabelecidas nas decisões que ensejaram a presente reclamação são as seguintes: 



    “1. Haveria relação direta entre a atividade da reclamante, e a prestação de serviços pelo motorista? 



    2. Esta relação seria de natureza empregatícia, tendo em vista o recebimento por diária, com a possibilidade de rejeitar entregas e sem qualquer punição? 



    3. Ignorou a liberdade do motorista para, durante o expediente, resolver assuntos pessoais, sem qualquer perda ou desconto. (confirmada em depoimento) 



    Estabelecidas as premissas equivocadas, ainda assim, não seria hipótese de reconhecimento de vínculo de emprego, eis que a decisão do TRT-02 ofende diretamente o entendimento fixado por este E. STF no precedente do julgamento da ADC n° 48, ADPF n° 324 e no RE n° 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). “



    Esclarece que é possível extrair dos autos que o beneficiário da decisão reclamada “atuou com veiculo próprio, mediante o recebimento por diária, com autonomia para recusar serviço sem punição, além da possibilidade de resolver assuntos pessoais durante o expediente sem qualquer desconto ou penalidade”



    Pondera que, no presente caso, o enquadramento da relação havida entre as partes deve ser 



    “aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.”



    Nessa perspectiva, considerado que, nos paradigmas indicados como violado, o STF assentou “legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT”, entende que não há que se falar em vínculo de emprego, 



    “já que os motoristas que atuam com veículo próprio e assumem os custos e os riscos de sua atividade são profissionais liberais autônomos, que se tornam parceiros das empresas para as quais prestam serviços, e desempenham atividades de natureza estritamente civil”



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para determinar o trâmite da ação trabalhista e, no mérito, a cassação do ato reclamado com o reconhecimento de relação comercial havida entre as parte.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, considerada a ausência de documento escrito que dispõe sobre a natureza da relação havida entre as partes, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre a CargoBR Intermediação e Agenciamento de Negócios S/A e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviços de motorista.



    Assim, verifico que o objeto do ato reclamado não possui aderência estrita com os paradigmas apontados como violados, quais sejam, ADPF nº 324, Tema 725 da repercussão geral e ADC nº 48.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 1001181-72.2022.5.02.0614, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo (motorista), compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados na referida decisão:



    “Diante dos termos da defesa, era da reclamada o ônus de comprovar a condição de autônomo do reclamante, do qual não se desincumbiu. 



    Inicialmente, o preposto da primeira ré disse "por questão de segurança o reclamante não poderia mandar outro motorista em seu lugar", o que demosntra a existência de pessoalidade e confiança na prestação do serviço prestado pelo autor. 



    Seguindo, a primeira ré não apresentou prova documental, e a prova oral restou dividida, pois a testemunha do autor, que exercia a mesma função que ele, confirmou a tese da inicial de que eram escalados para trabalhar todos os dias, havia punição caso não comparecessem, a rota de entrega das mercadorias era feita pelo empregador, o que comprova a habitualidade, onerosidade e subordinação, conforme se verifica a seguir:



     "trabalhou disse que na primeira reclamada de dezembro de 2019 a junho de 2021, como motorista; trabalhava na mesma base que o reclamante; havia um grupo de escala e todo dia à noite mandavam a escala dos motoristas convocados para o dia seguinte; o motorista não tinha que se colocar disponível; já havia os motoristas que faziam as rotas e sempre estavam escalados; no caso de impedimento, tinham que avisar com muita antecedência, cerca de uma semana, caso contrário daria no show e sofreria punição, que consistia em não ser escalado (...) se não fosse um dia, ficaria dois a quatro dias sem ser escalado; nem sempre era autorizado a não participar da escala, ainda que solicitado com antecedência; Gabriel, Caíque, João ou Cauê eram quem autorizava; todos os dias às 05h tinham que estar presentes para carregar, momento em que se encontrava com o reclamante, porque todos se reuniam na porta da empresa (...)pegavam o romaneio e tinham que seguir essa rota; a mesma sequência também constava do aplicativo, o qual era rastreado; prestava serviços apenas para a segunda reclamada; se não tivesse que retornar à base na situação já narrada e encerrasse o serviço poderia ir para casa; o depoente trabalhava de segunda-feira a sábado e às vezes aos domingos; via o reclamante sempre, inclusive alguns domingos.".



    Enquanto que a testemunha, ouvida a convite da reclamada, confirmou a tese da defesa, ao declarar:



    "trabalha na primeira disse que reclamada como supervisor operacional desde 2020; trabalhou junto com o reclamante em diversas operações; o responsável pelo cadastro do reclamante era o despacher de sua base; o depoente acompanhava os grupos de disponibilidade, acompanhava as operações; já chegou a passar operações para o reclamante, afirmando estarem vagas; para cadastro do motorista pegavam a documentação e faziam o cadastro no aplicativo, ficando o motorista apto para carregar; o próprio motorista define os dias de trabalho, tendo que informar a disponibilidade com um dia de antecedência; não há penalidade caso não se disponibilize (...) apenas era solicitado que o motorista avisasse com antecedência caso não pudesse fazer as entregas, mesmo que tivesse se disponibilizado, sem penalidade; o aplicativo bloqueava apenas em casos graves, falta ética, e o bloqueio era definitivo, não havia bloqueio temporário; esse aplicativo controlava apenas as entregas realizadas, não controlava a jornada de trabalho, a diária era de R$ 220,00.".



    E, como se sabe, a prova dividida não beneficia aquele que detém o ônus de produzi-la.



    Seguindo, diante da análise da prova oral produzida, entendo que há elementos nos autos que comprovam a presença dos requisitos legais da relação de emprego. 



    Não fosse isso, registre-se que a subordinação deflui da própria condição do trabalhador dentro da estrutura organizacional da reclamada, já que ao exercer atividade inerente ao seu funcionamento, coloca-se sob a dependência desta e sujeito às diretrizes e comandos dela na direção do seu empreendimento econômico. 



    A inserção do reclamante na dinâmica da empresa recorrente é circunstância suficiente para o reconhecimento de vínculo empregatício, como bem destacou o I. Ministro Maurício Godinho Delgado na seguinte ementa:



    (...)



    Assim, o conjunto probatório é, pois, favorável ao reclamante e chancelou a existência dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício (art. 3º, da CLT). 



    Dessa forma, dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego com a 1ª reclamada, no período de 12/09/2019 a 06.11.2020, na função de motorista.”(e-Doc 8, p. 3)



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1001181-72.2022.5.02.0614, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente